Tribunal: TJPA
Processo: 0019386-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019386-10.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: EWERTON GLEISON LOPES BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019386-10.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: EWERTON GLEISON LOPES BRANCO

ADVOGADO: MARIA RAIMUNDA PRESTES MAGNO REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPLÍCITA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I-
Recurso que sustenta : 1) omissão na análise do conjunto probatório, tendo em vista que ficou comprovada nos autos a regularidade dos saques, bem como a responsabilidade do autor pela guarda e utilização do cartão magnético e senha pessoal; 2) responsabilidade do titular da conta corrente por transferência de dados pessoais a terceiros, sendo esse o entendimento do STJ, que deixou de ser aplicado; 3) necessidade de expresso prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

IV-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V
- Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019386-10.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: EWERTON GLEISON LOPES BRANCO

ADVOGADO: MARIA RAIMUNDA PRESTES MAGNO REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
em ação de indenização proposta por
EWERTON GLEISON LOPES BRANCO.

O julgado embargado encontra-se ementado aos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. SAQUE INDEVIDO DO SALÁRIO DO AUTOR, DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA, EM MOMENTO EM QUE O MESMO COMPROVA QUE ESTAVA NO LOCAL DE TRABALHO. BANCO QUE NÃO COMPROVA FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.

I- ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO/SAQUES REALIZADOS COM USO DE CARTÃO: A parte autora demonstrou de maneira clara que saques foram feitos em sua conta corrente, no momento em que se encontrava em seu local de trabalho. Ciente do ocorrido, fez a ocorrência policial, comunicou imediatamente a requerida dos saques indevidos, solicitando o ressarcimento dos valores sacados. A requerida, por outro lado, alega que o saque foi feito pelo próprio autor ou a seu mando. No entanto, sequer juntou aos autos imagens das câmeras de segurança da agência bancária onde foi feito o saque, o que facilmente apontaria a responsabilidade pelos saques. Limita-se a requerida a argumentar que o banco não está obrigado a manter câmera de segurança nos seus caixas eletrônicos (DENTRO DA PRÓPRIA AGÊNCIA BANCÁRIA). Responsabilidade objetiva configurada.

II- INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS: Verificada a existência da responsabilidade objetiva, o elemento culpa fica afastado, pois nesses casos, como vem destacado na sentença recorrida, o dano é presumido (in re ipsa), estando o dano configurado a partir da ocorrência do fato.

III- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende ao critérios legais referidos. Mantido.

IV- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O DANO MATERIAL: matéria se encontra sumulada nos verbetes de números 43 e 54 do STJ, devendo ser mantido tal qual fixado na sentença recorrida.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Juros moratórios dos danos morais. Aplicação da tese firmada no TEMA 440/STJ.

Inconformado com a decisão, BANPARÁ

opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e finalidade de prequestionamento, onde sustenta: 1) omissão na análise do conjunto probatório, tendo em vista que ficou comprovada nos autos a regularidade dos saques, bem como a responsabilidade do autor pela guarda e utilização do cartão magnético e senha pessoal; 2) responsabilidade do titular da conta corrente por transferência de dados pessoais a terceiros, sendo esse o entendimento do STJ, que deixou de ser aplicado; 3) necessidade de expresso prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante.

Requer, assim, a revisão e total integração do julgado, no sentido de ser conhecido e provido o recurso de apelação. Alternativamente, requer que se faça constar expressamente no Voto embargado os dispositivos constitucionais e legais apontados para efeito de prequestionamento, especificamente os seguintes dispositivos: art. 93, IX da CF/88; art. 373, incisos e parágrafos, do CPC; art. 489, §1º, inciso IV, do CPC; art. 489, §1º, inciso VI, do CPC; art. 14, §3º, incisos II do CDC.

Contrarrazões não apresentadas pela parte embargante (certidão id 2569971)

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019386-10.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: EWERTON GLEISON LOPES BRANCO

ADVOGADO: MARIA RAIMUNDA PRESTES MAGNO REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pelo autor da demanda, para condenar o banco à devolução da quantia de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), além de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de saques indevidos realizados na conta corrente do autor.

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Afirma o embargante que esta magistrada não apreciou corretamente os elementos probatórios trazidos aos autos. No entanto, reavaliando a questão, destaco que todos os argumentos trazidos pelo embargante restam bem analisados no julgado embargado, restando claros os elementos da responsabilidade objetiva da parte ré, em virtude de ter o delito ocorrido dentro da própria agência bancária, bem como obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da fixação do
quantum
indenizatório.

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/02/2023